Tribunal: TJDFT
Processo: 0732673-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732673-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE AGRAVADO: H2F ENGENHARIA E INOVACAO LTDA, ALBERTO BUENO DE PAULA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: requer a reforma da decisão proferida em despacho saneador que afastou a aplicação do Código do Consumidor. A aplicação da Lei ao caso somente ocorrerá no momento da sentença, sendo que qualquer manifestação anterior, ainda que em despacho saneador, não possui conteúdo decisório prático que possa desafiar agravo, salvo a hipótese de efeitos concretos que não é o caso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de outubro de 2021